Tribunal: TJMT
Processo: 1033858-93.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033858-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKAEL FIGUEIREDO RONDON - CPF: 073.689.161-77 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL EM GRAU LEVE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento a título de indenização por invalidez parcial decorrente de acidente automobilístico. Pretensão do autor de majoração da indenização e dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a invalidez parcial, limitada ao pé direito e classificada como leve (25%), permite a majoração da indenização com base na tabela anexa à Lei no 6.194/74; e (ii) se há fundamento para elevação dos honorários sucumbenciais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial constatou nexo causal entre o acidente e a invalidez parcial de 25% no pé direito, enquadrada como lesão leve. O cálculo da indenização realizado pela sentença segue os percentuais da Lei no 6.194/74 e da tabela anexa, sem vícios.

Conquanto o apelante alegue que a lesão no pé afetou o membro inferior como um todo, não houve comprovação de lesão abrangente que justifique o aumento do valor indenizatório.

Quanto aos honorários, o valor arbitrado é compatível com a causa, conforme os critérios do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o trabalho e o tempo do serviço do advogado. Ausência de fundamento para elevação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial é limitada ao percentual de perda funcional especificado em laudo pericial, nos termos da tabela prevista na Lei no 6.194/74. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor da condenação e o trabalho do advogado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mikael Figueiredo Rondon em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT movida contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente o feito para condenar a seguradora ao pagamento R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Inconformado, o apelante alega, em síntese, que o valor da indenização deve ser apurado conforme o laudo pericial, apontando equívoco no valor fixado para a condenação, de R$ 1.687,50, especialmente ao considerar que, embora a lesão tenha ocorrido no pé, comprometeu o membro inferior em sua totalidade, fazendo jus, portanto, à indenização no montante de R$ 2.362,50. Ademais, requer a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou em quantia que valorize adequadamente o trabalho profissional do advogado.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 240582662), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que Mikael Figueiredo Rondon move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 13.10.2018.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito para condenar a seguradora ao pagamento R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) – id. 240582239.

Inconformado, o apelante discorre alegando que apesar de a lesão ter sido no pé, afetou o membro inferior como um todo, de modo que faz jus ao recebimento de indenização no valor de R$ 2.362,50 e não o valor fixado na sentença, de R$ 1.687,50.

Além disso, requer a reforma da decisão, para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ou em valor que não deprecie o trabalho profissional do advogado.

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 240582238), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez permanente sofrida pela vítima, concluindo o
expert
pela invalidez no membro inferior direito
(pé direito), em

lesão de grau leve (25%).

Desse modo,

tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca da lesão sofrida, bem como da respectiva graduação, mormente pelo fato de constar especificamente do referido documento que se trata de invalidez permanente em decorrência de
lesão no pé direito
.

Aliás, o perito ao responder o item II, “a”, da Avaliação Médica, o fez da seguinte maneira:

“
a) qual (quais) região(ões) coporal(is) encontra(m)-se acometida(s);

Lesão no pé D.
” (id. 240582238)

Ora, o magistrado de origem, analisando as provas produzidas e a lesão apurada no laudo, em cotejo com a Lei n.o 6.194/74, concluiu que o autor faz jus a indenização no valor de R$ 1.687,50, confira:

“Com a petição inicial foram juntados Boletim de Ocorrência, Prontuário Atendimento Médico (Id. 128218323), sobrevindo no decorrer da instrução processual Laudo Médico Pericial (Id. 140262365), concluindo de maneira inequívoca pela existência de invalidez do periciado com fratura do pé direito, que evoluiu com déficit funcional em grau leve de 25% do membro, acometido pela parte Requerente decorrente de acidente de trânsito.

(...)

Desta feita, pela tabela anexa à Lei no 6.194/74, com a redação alterada pela Lei no 11.945/2009, em caso de Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corresponde a R$ 6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 140262365).

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

- Pé Direito:

*50% (tabela) sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00

*25% (perda segurado) sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50

TOTAL: R$ 1.687,50

Portanto, a indenização deve corresponder, a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora.”
(id. 240582239)

Dito isso, tenho que agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado, pois, considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez permanente que acomete a vítima na estrutura do membro inferior, isto é, pé direito, é de 25%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o resultado do percentual de perdas (50%), encontra-se o valor de R
$ 1.687,50
, resultado da seguinte equação:
50% de R$13.500,00 x 25%.

Assim, a forma de cálculo da indenização realizada pelo douto magistrado encontra-se correta, eis que observou o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PÉ DIREITO. LESÃO DE 25%. OBEDIÊNCIA À TABELA DA LEI 6.194/74. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a Seguradora ao pagamento, a título de indenização, na quantia de R$ 675,00, acolhendo os embargos de declaração interpostos por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

2. Conforme o apurado na perícia judicial, a apelante tem direito ao percentual, inicial, de 50% de R$ 13.500,00, referente à debilidade do pé direito, reduzido em 25% alusivo ao grau leve da lesão, tudo nos termos da Tabela anexa à Lei no 6.194, de 19/12/1974, alcançando o montante de R$ R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro
. Sentença reformada.”
(RAC n.o 1003078-78.2020.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. em 09.05.2023 – destaquei).

Superada essa questão,
q
uanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Sendo assim, entendo que o valor deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Nessa trilha, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos exatos termos arbitrados no
decisum
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024